Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, anulando a sentença proferida pelo juízo de origem e declarando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar e processar o feito.
2. O embargante alega, em síntese, que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela autora. Requer a anulação do acórdão e que seja aberta vista dos autos ao Distrito Federal para apresentação de contrarrazões ao recurso inominado interposto.
3. Com razão o embargante, uma vez que, de fato, não houve intimação do mesmo para apresentação de contrarrazões, em evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A nulidade do ato macula o julgamento proferido posteriormente, nos termos do art. 281 do CPC, ante a ausência do efetivo exercício do contraditório no processo.
4. Cabe ressaltar que o art. 9o do CPC dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ademais, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, mesmo se tratando de matéria alheia ao mérito da causa, o acórdão não poderia ter sido proferido sem que alguma das partes se manifestasse. Assim, a ausência de intimação do requerido para apresentar contrarrazões afronta o princípio do devido processo legal e enseja a nulidade do acórdão proferido.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para reconhecer e declarar a nulidade do acórdão e determinar a reabertura de prazo para a embargante apresentar contrarrazões, o que deverá ser processado nesta instância.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.